Tribunal: CARF
Processo: 10680.725308/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725308/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.093 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDAFFEMG - FUNDACAO AFFEMG DE ASSISTENCIA E SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007, 2008
FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECEITAS PRÓPRIAS DA
ATIVIDADE. CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL. ART. 13 E 14, X DA
MP N° 2.158/2001. POSSIBILIDADE.
Para fins de aplicação dos art. 13 e art. 14, X, da MP n° 2.158/2001, são
receitas próprias todas as relacionadas à atividade estatutária, sem ou com
caráter contraprestacional direto, destinadas ao custeio e ao desenvolvimento
dos objetivos sociais da Entidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725308/2011-74
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725308/2011-74

Versam os presentes autos sobre ação fiscal desenvolvida em desfavor do
contribuinte em epígrafe, ao final do qual foram constituídos os créditos tributários a
seguir quantificados (juros de mora calculados até agosto/2011): (...)
A descrição minuciosa do procedimento fiscal, atinente aos anos calendário
2007 e 2008, se encontra registrada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 27/31, a
seguir resumidamente apresentado.
A ação fiscal se iniciou em 16/06/2011, ocasião em que o contribuinte foi
notificado de Termo de Início de Ação Fiscal em que foi relacionada a documentação
a ser apresentada, considerada como necessária para o regular desenvolvimento da
fiscalização.
Em conformidade com seu estatuto social, a demandada (doravante
FUNDAFFEMG) é uma pessoa jurídica de direito privado de assistência social com
fins não lucrativos (artigos 5o, 7o e 14 do Estatuto).
A FUNDAFFEMG se considera como sendo isenta da COFINS, não tendo sido
localizado qualquer recolhimento relacionado ao período fiscalizado.
O art. 6o da Lei Complementar no 70, de 1991, relacionou em seus incisos as
entidades consideradas alcançadas pela isenção da COFINS.
Mencionada legislação foi alterada pelo art. 23, inc. II, alínea “a” da Medida
Provisória no 1.858-6, de 26/06/1999, atual art. 93, inc. II, alínea “a” da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, que revogou os incisos I a III do art. 6o da Lei
Complementar no 70, de 1991, com efeitos a partir de 30/06/1999.
Em 10/12/1997, foi editada a Lei no 9.532, cujo art. 18 revogou a isenção
estabelecida pelo art. 30 da Lei no 4.506, de 1964.
Referido art. 18, assim como os artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei no 4.506, de 1964,
foram alvo da ADIN no 1802-3. Em 27/08/1998, o Supremo Tribunal Federal acatou o
pedido de medida cautelar para suspender, até decisão final, a vigência do § 1o e da
alínea “f” do § 2o, ambos dos artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532, de 1997.
Quanto aos artigos 15 e 18 da Lei no 9.532, de 1997, não foram atingidos pela
decisão judicial.
O Estatuto da FUNDAFFEMG, em seu art. 5o, inc. I, ao tratar da finalidade da
Fundação estabelece ser uma delas a assistência à saúde suplementar.
E como tal atividade consta do inc. II do art. 18 da Lei no 9.532, de 1997, a
isenção, no tocante à acima referida atividade, restou revogada.
A FUNDAFFEMG está regularmente registrada na ANS como operadora de
plano de assistência à saúde, conforme consulta pela fiscalização anexada.
A isenção da COFINS, para entidades desse segmento, restringe-se às receitas
oriundas de suas atividades próprias, conforme determinado pelo inc. X do art. 14 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Quanto à Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, por meio do inc. II do § 2o
de seu art. 47 interpreta os dispositivos legais antes referidos, estabelecendo como
receitas derivadas das atividades próprias somente aqueles que tiverem por origem as
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembléia ou
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725308/2011-74

estatuto, recebidas de associados ou mantedores, desde que inexista caráter
contraprestacional direto, devendo ser destinadas ao custeio e ao desenvolvimento dos
objetivos sociais da entidade.
Por assim ser, os recursos oriundos das contribuições dos associados ao Plano
de Saúde têm caráter contraprestacional, de modo a não serem alcançados pela isenção
da COFINS.
O § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, permite que as operadoras dos planos
de assistência à saúde tenham o direito a determinadas exclusões.
Em vista disso, a empresa foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal
no 01, a apresentar planilhas com os totais mensais contabilizados a título de rubricas
contempladas com a exclusão da tributação, informando as contas contábeis de onde
os valores foram obtidos.
Ao apresentar a informação pela fiscalização requerida, a pessoa jurídica alegou
se tratar de uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, operando plano de
saúde na modalidade autogestão, com o que estaria contemplada com a isenção.
Com relação ao PIS/Pasep, foram observados recolhimentos efetuados no
código 8301, utilizado quando a tributação se dá sobre a folha de salários, à alíquota
de um por cento, na forma prescrita pelo inc. III do art. 13 da MP no 2.158-35, de
2001.
Como a tributação na forma acima referida somente contempla as receitas
oriundas das atividades próprias (inc. X do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, apenas
foram deduzidos os valores incidentes sobre a folha de salários, conforme informado
em DCTFs.
Tendo em vista o disposto pelo inc. III do art. 23 da Instrução Normativa SRF
no 404, de 2004, e pelo inc. IV do art. 60 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002,
a tributação da COFINS e do PIS/Pasep se deu sob a forma cumulativa de apuração
dessas contribuições sociais.
Em vista do exposto, sobreveio a constituição dos créditos tributários, tendo a
tributação alcançado as seguintes contas contábeis; contribuições de associados; taxa
de inclusão; mensalidades, confecção de carteiras, taxa de convênio de reciprocidade,
outras receitas, patrocínio e receita patrimonial, tudo conforme especificado no
demonstrativo constante à fl. 32.
A pessoa jurídica foi notificada, na pessoa de seu representante legal, no dia
25/08/2011, fls. 04 e 15.
Não conformada com a situação, em 22/09/2011 apresentou a sua peça
contestatória, fls. 85/125, sinteticamente apresentada nos tópicos que se seguem.
Ab initio, demonstrou a tempestividade do feito e contextualizou a ação fiscal,
pontuando se tratar de uma fundação de direito privado sem fins lucrativos que opera
um plano de saúde na modalidade autogestão voltado exclusivamente para os fiscais
da Secretaria de Fazenda do estado de MG.
Não se trata de um produto vendido no mercado, como acontece no caso de uma
operadora de saúde "tradicional".
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725308/2011-74

Os valores gastos com a assistência são rateados entre o grupo fechado de
participantes. Assim, não existem receitas oriundas de remuneração por serviços
prestados. O que de fato ocorre é um rateio de despesas assistenciais, sendo
unicamente esta a razão de existir da impugnante que tão somente dá cumprimento ao
seu objetivo social que se encontra expressamente previsto em seu estatuto social.
Inexistente, portanto, qualquer caráter contraprestacional nos serviços prestados,
o que torna cristalina a isenção tributária aplicável à espécie.
Sua finalidade exclusiva é assegurar assistência à saúde suplementar, prevenção
de doenças e promoção de saúde para um grupo fechado de pessoas. Nesse sentido, o
especificado nos arte. 5o e 6o do seu estatuto social.
Se o caso impugnado não se refere a uma atividade própria da reclamante, como
equivocadamente entendeu a fiscalização, qual então seria a atividade própria da
fundação?
Se acaso prevalecer o entendimento fiscal, teremos uma entidade (fundação)
sem um fim a que se destina, ou seja, sem qualquer atividade própria, conclusão
juridicamente impossível e incompatível com o arcabouço normativo civil (art. 62,
Código Civil).
Chegar-se-ia, então, à absurda situação de inexistência ou extinção da fundação,
como previsto pelo art. 69 do Código Civil.
A doutrina jurídica tem por certo que "fundação é patrimônio dotado de
personalidade jurídica e constituído para realizar certo fim lícito".
Então como afirmar que a assistência à saúde não é a atividade própria da
FUNDAFFEMG se essa é justamente sua única e exclusiva atividade e o fim lícito
para o qual foi constituída?
Registre-se que nenhum diretor ou conselheiro recebe qualquer remuneração, o
que é vedado pelo art. 28 do estatuto social.
Nos aspectos fiscais e tributários, a FUNDAFFEMG se enquadra como entidade
sem fins lucrativos, considerando que cumpre integralmente os requisitos estipulados
pela Lei no 9.532, de 1997, para o gozo da isenção.
Além disso, a fundação é anualmente auditada por empresa credenciada pela
CVM, além de prestar contas de suas atividades para a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e ao Ministério Público, órgão que exerce o papel de curadoria
das fundações.
Conforme consta do art. 14 do estatuto social, as atividades da fundação são
custeadas pelas contribuições mensais dos usuários, o que representa dizer
contribuições derivadas de atividades próprias sem caráter contraprestacional direto,
pois são destinadas ao próprio custeio na forma de rateio.
Ante o exposto, é possível se afirmar como aplicável à FUNDAFFEMG a
isenção estabelecida pelos arts. 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
voltada para as atividades próprias da entidade.
A única atividade própria da fundação é justamente a que foi objeto da autuação
fiscal, o que bem demonstra a ilegalidade do ato administrativo impugnado.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725308/2011-74

Ao se considerar isenta da COFINS e tributada na base de um por cento sobre a
folha de salários no PIS/Pasep, a pessoa jurídica nada mais fez senão seguir
orientações presentes no próprio site da RFB.
No caso em questão, não se faz necessária a discussão da ilegalidade ou
inconstitucionalidade de parte da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, pois,
mesmo sob o ângulo da apontada norma, ainda assim é fácil perceber que a razão está
com a contestante.
O art. 9o estabelece a incidência do PIS/Pasep sobre a folha da salários para as
entidades de assistência social e fundações de direito privado que preenchem as
condicionantes do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, além de o inc. I do art. 47 da
Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, preconizar que as entidades relacionadas
pelo art. 9o não são devedoras do PIS/Pasep sobre o faturamento, o que se ajusta ao
caso em julgamento.
Paralelo a isso, o inc. II do mesmo art. 47 estatui que as entidades especificadas
no art. 9o são isentas da COFINS em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias, o que é conceituado pelo § 2o como "aquelas decorrentes de contribuições,
doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas
de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao
seu custeio e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais".
Ora, a atividade objeto da autuação foi exatamente a atividade própria da
FUNDAFFEMG, totalmente inserida na órbita dos objetivos sociais da reclamante, em
verdade, seu único objeto social.
A rigor, a FUNDAFFEMG não possui receitas, praticando um mero rateio de
despesas, sem caráter contraprestacional direto, auferindo valores destinados ao seu
custeio e à sua manutenção, bem como à execução de seu objetivo estatutário.
O que a fiscalização considerou receita é, em realidade, um mero rateio de
despesas, o que tem a ver com uma prática legal, legítima e prevista expressamente no
Anexo I da Resolução Normativa no 144, de 2007, da ANS.
Vale registrar que o sistema de rateio encontra-se previsto no art. 2o do estatuto
da fundação, além de o art. 12 se reportar à apuração semestral das despesas da
entidade.
Em vista do disposto pelo caput do art. 1o da Lei no 9.565, de 1998, que dispõe
sobre os planos de saúde, a autuada diz respeito a uma fundação de direito privado
sem fins lucrativos, com claro objetivo social assistencial, de modo que jamais poderia
ser tratada com uma "empresa", nomenclatura expressamente utilizada pela autoridade
fiscal desde o Termo de Início que deflagrou a apuração fiscal.
Com arrimo na norma acima referida, a FUNDAFFEMG não poderia ser tratada
como uma operadora de plano de saúde de mercado, voltada para fins lucrativos, o que
nem de longe representa a atividade social desenvolvida pela fundação.
Ainda que tenha sido tratada como empresa de mercado, na realidade a
FUNDAFFEMG é uma fundação, mais precisamente uma entidade de autogestão.
A especificação do que pode ser entendido como uma entidade de autogestão
encontra-se demarcada pelo inc. II do art. 2o da Resolução Normativa ANS no 137, de
2006, cabendo se enfatizar comportar os beneficiários especificados pela norma, além
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725308/2011-74

de constar que a entidade de autogestão só poderá operar plano privado de assistência
à saúde coletivo e restrito aos beneficiários antes mencionados.
Tudo isso demonstra que a entidade de autogestão possui natureza jurídica
distinta daquela pertinente a uma empresa, condição que é rigorosamente fiscalizada
pela ANS, sob pena de sanções e de reclassificação da operadora para outra
modalidade que não a autogestão, caso seja constatada qualquer violação ao ato
normativo comentado.
Importante mencionar que a FUNDAFFEMG possui atividade que se ajusta
perfeitamente ao disposto pelo art. 34 da Lei no 9.656, de 1998, e ao art. 3o da
Resolução Normativa ANS no 137, de 2006.
Por meio da Solução de Consulta no 95, de 04/07/2003, a própria RFB já
reconheceu a tese pela impugnante demonstrada.
Ao abordar o tópico JURISPRUDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA, a litigante
pontuou que o que verdadeiramente importa, no caso em julgamento, é que a
totalidade dos valores são aplicados no desenvolvimento e na manutenção dos fins
institucionais da entidade, argumento a partir do qual invocou, por analogia, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal externado por meio do RE no 221.395-
8/SP, também acompanhado pelo Superior Tribuna de Justiça no bojo do REsp no
1.075.506/PR, formulados no sentido de que a captação de receitas, mesmo quando
não provenientes das atividades fins e preponderantes da entidade, se aplicadas no
desenvolvimento e na manutenção das atividades a que se destina, será albergada pela
imunidade constitucional, raciocínio que pode ser replicado no caso da isenção da
COFINS.
Como demonstrado através de diversas decisões apresentadas, para o Poder
Judiciário a Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, foi além do que permitia a
Medida Provisória que visou regulamentar.
A temática em seguida apresentada foi o ENTENDIMENTO DA AUDITORIA
INDEPENDENTE, momento em que registrou que documento elaborado pela
empresa contratada avaliza, in totum, as razão da presente impugnação.
Apresentou, ainda, parecer jurídico elaborado pelo Dr. Homero Leonardo Lopes
e pelo Dr. Fernando Pieri Leonardo, profissionais respeitados em sua área de atuação,
cujos fundamentos jurídicos constantes do referido trabalho deverão ser levados em
conta na apreciação da impugnação pela defesa apresentada.
Indo além, suscitou afronta aos PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E
DA NÃO SURPRESA, o que teria se dado pelo fato de ter sido fiscalizada em outras
oportunidades, relativamente á Contribuições Previdenciárias, quando nenhuma
infração relacionada ao PIS/Pasep à COFINS fora apontada.
Fez ainda referência ao PLANOS DE CONTA PADRÃO EXIGIDO PELA
ANS.
Segundo informado, a entidade se encontra compelida a utilizar plano de contas
padrão conforme estabelecido pelo art. 2o da Resolução ANS no 247, de 2011,
comando legal que já se mostrava aplicável à época dos fatos geradores objeto do
trabalho fiscal.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725308/2011-74

Na sequência, aludiu a GRAVES CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS EM CASO
DE NÃO CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO FISCAL, o que caso seja
confirmado representará verdadeira AMEAÇA À "SOBREVIVÊNCIA" DA
FUNDAFFEMG" dado que, segundo assegurado, o total lançado é suficiente para
inviabilizar a sobrevivência da entidade.
Mais em frente mencionou o EFEITO CONFISCATÓRIO DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO LAVRADOS E DESRESPEITO À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA,
servindo-se, para tanto, de referências legislativas, além da doutrina de respeitáveis
autores.
Outro aspecto abordado pela interessado foi um EXEMPLO DE SITUAÇÃO
ANÁLOGA (ASSEFAZ).
Respaldada em consultas ao site da Fundação Assefaz, afirmou não haver
percebido a notícia da existência de saldos devedores devidos para o PIS/Pasep na
modalidade faturamento, nem para a COFINS. Também não observou a existência de
qualquer discussão judicial a respeito das duas contribuições sociais, nem a
contabilização de despesas relacionadas ao PIS/Pasep e à COFINS, com incidência
sobre o faturamento.
O último tema arregimentado pela defesa tem a ver com os JUROS DE MORA
E MULTAS.
Pelo fato de a legislação prever uma redução de 50% (cinquenta por cento) das
multas, na hipótese da não impugnação dos lançamentos, entendeu que a mesma
mitigação deve ser a ela reconhecida, ainda que tenha optado pela via litigiosa, sob
pena de desrespeito aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo
legal.
Entendeu não ser razoável nem proporcional exigir multa de 75% (setenta e
cinco por cento) para uma fundação de assistência social sem qualquer fim lucrativo.
Postulou, ainda, que todo o raciocínio trilhado para a multa de ofício seja
estendido para os juros moratórios que se fazem presentes nos autos de infração
contraditados.
Como elementos de prova, promoveu a juntada dos seguintes documentos:
Estatuto Social; Regulamento do Plano de Saúde; Ata da eleição da diretoria;
Resoluções Normativas ANS de nos 137/2006, 144/2007 e 247/2011; Laudo Técnico
elaborado pela empresa Contabilidade DHISA; Parecer Técnico elaborada pelos Srs.
Homero Leonardo Lopes e Fernando Pieri; Parecer elaborado por Auditoria
Independente; cópias de documentos relacionados com fiscalizações pretéritas da
RFB, em que nada de irregular foi apurado; além de cópias de jurisprudência e demais
documentos pertinentes ao tema.
A 3a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-42.359, negou provimento ao apelo. A
decisão foi assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008
ISENÇÃO. RECEITA DA ATIVIDADE PRÓPRIA.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725308/2011-74

Somente as instituições de educação e de assistência social que preencham as
condições e requisitos legais são isentas da Cofins e exclusivamente em relação
às receitas derivadas de suas atividades próprias.
RECEITA DE ATIVIDADE PRÓPRIA. DEFINIÇÃO.
A receita da atividade própria de uma entidade é composta pelas doações,
contribuições, mensalidades e anuidades recebidas de associados, mantenedores
e colaboradores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao custeio e
manutenção das suas atividades sem fins lucrativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008
ISENÇÃO. RECEITA DA ATIVIDADE PRÓPRIA.
Somente as instituições de educação e de assistência social que preencham as
condições e requisitos legais são isentas da Contribuição para o PIS/Pasep e
exclusivamente em relação às receitas derivadas de suas atividades próprias.
RECEITA DE ATIVIDADE PRÓPRIA. DEFINIÇÃO.
A receita da atividade própria de uma entidade é composta pelas doações,
contribuições, mensalidades e anuidades recebidas de associados, mantenedores
e colaboradores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao custeio e
manutenção das suas atividades sem fins lucrativos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APRESENTADAS PELA DEFESA.
A doutrina e a jurisprudência referidas pela impugnante prestam-se apenas
como forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, não apresentando efeito
vinculante em relação a este órgão julgador de primeira instância.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DOS
AUTOS.
DESRESPEITO
À
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Os Órgãos Julgadores inseridos no organograma funcional da Administração
Pública Federal não possuem competência para apreciar temáticas voltadas para
a inconstitucionalidade de lei, prerrogativa estabelecida pela Constituição
Federal, de maneira exclusiva, para os membros do Poder Judiciário.
Em recurso voluntário, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição
intercorrente. No mérito, a legalidade da aplicação dos art. 13 e 14, X, da MP n° 2.158/2001 às
suas receitas e, como pedido subsidiário, a aplicação as Leis n° 12.873/2013 e n° 12.995/2014.
É o relatório.
Voto
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725308/2011-74

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Preliminar de prescrição intercorrente
Aponta a Recorrente que o lançamento foi realizado em 22/09/2011, a
impugnação foi ofertada em 28/09/2011 e o encaminhamento para julgamento na DRJ se deu em
2017. Assim, aduz que o processo ficou 6 anos e meio pendente de julgamento, já que a DRJ
proferiu o acordão em 2018. Por isso, defende a ocorrência da prescrição intercorrente.
Todavia, o instituto da prescrição intercorrente não se aplica à esfera
administrativa, nos termos da Súmula CARF n° 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Isenção da Cofins prevista no art. 14, X, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001
PIS na forma do art. 13 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001
A fiscalização aplicou o art. 47 da IN n° 247/2002, para constituir exigência de
PIS e COFINS sobre as receitas contraprestacionais diretas, resultantes das atividades da
Recorrente. Entendeu que os recursos oriundos dos associados do plano de saúde possuem caráter
contraprestacional, logo não seriam alcançados pela isenção da COFINS estabelecida pelo art. 14, X,
tampouco pela tributação do PIS/Pasep na forma do percentual de 1% (um por cento) sobre a folha
de salários, contemplada pelo art. 13 da MP no 2.158-35/2001:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha
de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(...)
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
(...)
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725308/2011-74

A FUNDAFFEMG é pessoa jurídica de direito privado de assistência social (art. 5o,
7o e 14 do Estatuto), regularmente registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na
condição de operadora de plano de saúde:

As formas de custeio de suas atividades são:

A Fundação não é aberta a terceiros, é destinada apenas aos auditores fiscais de
carreira da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, que contribuem mensalmente para o custeio
da assistência à saúde, da prevenção de doenças e da promoção à saúde, nos termos do art. 7° do
Estatuto.
A Fundação mantém Plano de Saúde pelo sistema de contratação direta ou pelo
ressarcimento de despesas, com recursos próprios destinados ao custeio integral das atividades,
na forma de autogestão não patrocinada (art. 2° do Regulamento do Plano de Saúde):

Dessa forma, o filiado restituirá, a título de coparticipação, os valores
correspondentes aos percentuais estipulados no art. 21 do Regulamento do Plano de Saúde,
exemplo: no caso de consulta médica e consultas psiquiátricas ou fonoaudiológicas, após a 13a
consulta ou sessão, serão restituídos 50% dos valores.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725308/2011-74

Entendo que as mensalidades e contribuições pagas pelos usuários do plano de
saúde, inegavelmente, têm caráter contraprestacional, mas estão sim sob o manto dos art. 13 e
14, X, da MP 2.158/2001. Tais receitas permitem a autogestão dos serviços médicos disponíveis
aos associados do plano de saúde. São relativas à sua atividade, sem desvio de função ou
finalidade lucrativa. Desse modo, os valores pagos pelos usuários são fonte da receita e ao
mesmo tempo são aplicados diretamente nas próprias atividades estatutárias da FUNDAFFEMG.
Para aplicação dos art. 13 e art. 14, X, da MP 2.158/2001 são receitas da atividade
própria, todas as relacionadas a atividade estatutária, sem ou com caráter contraprestacional
direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Sem dúvida, o
art. 47 da IN n° 247/2002 restringiu ilegalmente a isenção disposta em Lei, o que já é pacífico na
jurisprudência:
Súmula CARF no 107
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14,
X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação
sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997.
Recurso Especial no 1.353.111/RS, recurso repetitivo
“as receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de
ensino sem fins lucrativos são decorrentes de 'atividades próprias da entidade',
conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória no
1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, §
2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão”.
A partir desses precedentes, restou pacificado que são isentas as receitas
decorrentes da contraprestação de serviços relativos à atividade própria de Entidade sem fins
lucrativos, exegese não restrita apenas a “mensalidades” de entidades educacionais. Nesse
sentido, o Acórdão 9303-004.585, julg. 25/01/2017:
Essa conclusão, conforme acima já apontado, encontra-se em consonância com
o teor da súmula CARF no 107, não obstante tal súmula se referir expressamente
somente às entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos,
fato esse que não invalida a aplicação de sua exegese a estes autos, pois o que
dela se extrai, indubitavelmente, é que a receita da atividade própria prevista no
art. 14, inciso X, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em
serviços prestados por quaisquer das entidades listadas no art. 13 da mesma
medida provisória, ainda que de cunho contraprestacional.
Por isso, não subsiste o lançamento, eis que as receitas autuadas são próprias,
resultantes de suas atividades estatutárias, sem qualquer desvio de finalidade. A contraprestação
direta não afasta a natureza de receita própria para fins de isenção da COFINS prevista no art.
14, X, da MP 2.158/2001 e tributação do PIS na forma do art. 13 do mesmo diploma legal.
Logo, o auto de infração deve ser cancelado integralmente.
Em decorrência do provimento dado, está prejudicado o pedido subsidiário de
dedução da base de cálculo das contribuições dos valores explicitados em normas interpretativas
posteriores: Lei n° 12.873/2013 e Lei n° 12.995/2014.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725308/2011-74

Conclusão
Por conseguinte, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital